Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-78.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-78.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JANETE PARAIZO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE OLINDINA.
PROFESSOR MUNICIPAL. LEI Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA DOCENTE. ATIVIDADES EXTRACLASSE.
custas processuais.
Isenção. intelecção
do art. 10, IV, da Lei Estadual nº
12.373/2011. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por professora municipal contra o Município de Olindina, visando à adequação de sua carga horária conforme a Lei nº 11.738/2008, que estabelece o percentual de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, além do pagamento retroativo das diferenças salariais.

2. Sentença de parcial procedência pelo Juízo da Comarca de Olindina, determinando ao Município o pagamento das diferenças retroativas e a adequação da carga horária da autora.

3. Apelação interposta pelo Município, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da legalidade e, no mérito, sustentando a inaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, além da violação da Súmula Vinculante 37 e a existência de gratificação por atividade complementar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 11.738/2008 se aplica ao caso em análise, estabelecendo a necessidade de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse; (ii) saber se o pagamento de diferenças salariais constitui aumento de vencimento em violação à Súmula Vinculante 37; (iii) saber se a sentença deve ser reformada quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §4º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho dos docentes da educação básica, até 2/3 da carga horária deve ser destinada às atividades de interação com os alunos, cabendo o restante para atividades extraclasse. A constitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo STF na ADI 4167.

6. Comprovado que o Município não observou o percentual exigido até março de 2022, obrigando os professores a permanecerem integralmente em sala de aula, com planejamento realizado em turno diverso, é devida a compensação pelas horas excedentes, caracterizadas como extraordinárias.

7. A concessão das diferenças salariais não implica aumento vedado pela Súmula Vinculante 37, mas sim compensação pelo descumprimento da jornada legalmente estabelecida.

8. Quanto ao ônus da prova, cabia ao Município, detentor dos registros funcionais e de jornada, demonstrar o cumprimento da proporção legal, o que não ocorreu.

9. A previsão de gratificação municipal por atividade complementar não afasta o direito à adequação da jornada conforme a Lei Federal nº 11.738/2008.

10. Por fim, assiste razão ao Município no tocante à isenção de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, devendo, entretanto, arcar com honorários advocatícios fixados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido, afastando a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, mantida a sentença em seus demais termos.

12. Tese de julgamento: "É obrigatória a adequação da jornada de trabalho dos professores da educação básica, com a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, sendo devida a compensação das horas extras nos casos de descumprimento, sem que isso configure aumento vedado pela Súmula Vinculante 37."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000449-78.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
JANETE PARAIZO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recuso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .